Tribunal: TCU
Processo: 042.002/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3127/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante; encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 38), ao representante e ao Hospital Geral de Belém, fazendo-se as determinações sugeridas nos pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.002/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Centro de Controle Interno do Exército. 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Geral de Belém. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Joao Paulo Monteiro de Oliveira, representando Oliveira & Printes Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Hospital Geral de Belém, com fundamento no art. 4o, I, da Resolução TCU 315/2020, que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova alteração dos termos do contrato e das planilhas de custo e formação de preços, com base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei 8.666/1993 e nos termos do art. 63, § 2° da IN Seges/MP n. 5/2017, para adequar o quantitativo de empregados às alterações feitas no item 7.1.1 do termo de referência do edital do Pregão 14/2021; 1.7.2. dar ciência ao Hospital Geral de Belém, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no pregão 14/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.2.1. encerramento do prazo para interposição de recurso sem cumprir o prazo de trinta minutos para manifestação de intenção de recorrer, conforme informação registrada na ata de licitações, em desacordo com o previsto no item 11.1 do edital; 1.7.2.2. ausência de republicação do edital em decorrência de alteração no item 7.1.1 do seu termo de referência, considerando que podiam impactar a formulação das propostas, em desacordo com o disposto no art. 21, § 4o, da Lei 8.666/1993.